Tribunal: TJDFT
Processo: 0753283-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADO POR LENIO VIEIRA EM FACE DE LEDA DOS SANTOS. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA PENSÃO PERCEBIDA PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração percebida pela parte executada. 1.1. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito ativo para determinar a penhora mensal de 30% dos proventos da executada, mediante desconto em folha; subsidiariamente, a fixação de percentual menor (10%–20%).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a verba salarial em questão atrai a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar a parte devedora de eximir de suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 3.1. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3.2. Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). 4. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4.1. Assim, a regra da impenhorabilidade de verba salarial deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor capaz de permitir à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A penhora de percentual da remuneração líquida do devedor deve preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração bruta da executada, após abatidos os descontos obrigatórios”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; AgInt no REsp n. 1.975.899/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 29/4/2022. TJDFT, 2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020; 6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020.